Tribunal: TJPA
Processo: 0808040-63.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808040-63.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA

AGRAVANTE: I. S. D. S. G.

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REESTABELECIMENTO DO PLANO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COM JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, representada por sua genitora, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou o restabelecimento do plano de saúde mediante o pagamento integral das mensalidades em atraso, acrescidas de juros e multa. A agravante sustenta que a exigência dos encargos moratórios esvazia a efetividade da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o restabelecimento de plano de saúde rescindido por inadimplemento pode ser condicionado ao pagamento integral das mensalidades vencidas, incluídos juros, multa e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício do direito de rescisão contratual por inadimplemento não afasta a possibilidade de manutenção do plano de saúde quando necessário à continuidade do tratamento médico da beneficiária.

4.

A operadora de saúde deve realizar notificação prévia para constituição da mora e eventual suspensão ou rescisão contratual por inadimplência, nos termos da regulamentação da ANS e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O reconhecimento do direito à continuidade do plano não exclui a obrigação da beneficiária de adimplir integralmente as contraprestações contratuais vencidas.

6.

A agravante não impugnou especificamente a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais que preveem juros e multa por atraso, o que impede o afastamento judicial dos encargos moratórios.

7.

A cobrança de multa de até 2% sobre o débito, juros de mora de até 1% ao mês e correção monetária encontra respaldo na Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, desde que prevista contratualmente.

8.

O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário em tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, o que abrange os consectários legais decorrentes do atraso.

9.

Não se verifica ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão recorrida apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O restabelecimento de plano de saúde rescindido por inadimplemento pode ser condicionado ao pagamento integral das mensalidades vencidas, incluídos juros, multa e correção monetária.

2.

A continuidade da assistência médica ao beneficiário em tratamento não afasta a responsabilidade pelo adimplemento integral das obrigações contratuais.

3.

A cobrança de encargos moratórios previstos contratualmente e autorizados pela regulamentação da ANS não configura abusividade quando inexistente impugnação específica da cláusula contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º. Resolução Normativa ANS nº 593/2023, arts. 3º, IV, 4º, §§ 2º e 3º, 10, IV, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.981.744/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. STJ, REsp nº 1.995.100/GO, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022. STJ, Tema Repetitivo nº 1.082. STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0808040-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

I. S. DE S. G., representada por sua genitora VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
I. S. DE S. G., representada por sua genitora VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA
em face de

UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando obrigar a prestadora a continuidade do contrato de saúde e adimplemento das mensalidades em atraso sem juros e multa.

Decisão:
compreendendo por parte da probabilidade do direito e o risco na demora da prestação jurisdicional, deferiu-se a tutela provisória para que o Plano de Saúde mantivesse o plano de saúde ativo mediante o pagamento das parcelas em atraso com juros e multa.

Recurso: I. S. DE S. G., representada por sua genitora VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA
anunciando o desacerto da decisão interlocutória proferida ao argumento de que muito embora acertada a compreensão de manutenção do plano, o condicionamento ao pagamento das mensalidades de juros e multa esvaziaria a tutela provisória pretendida.

Ao ID. 35125279, diante da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e risco na produção dos efeitos da decisão recorrida, indeferiu-se a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões:
apresentadas em ID. 35960919.

Autos conclusos em
:

30 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0808040-63.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

I. S. DE S. G., representada por sua genitora VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
,

diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão que ao determinar o reestabelecimento do plano de saúde da Autora, condiciona ao pagamento do débito integral, incluído juros e multa.

Da mesma forma como feito aquando do recebimento do presente recurso sem efeito suspensivo, tenho por ratificar a compreensão de acerto da decisão recorrida. Explico.

A bem da verdade, a Autora vindica a manutenção do plano, pagando as parcelas atrasadas, contudo sem juros e multa.

De fato, muito embora se veja a possibilidade de manutenção do Plano de Saúde após o exercício regular do direito de rescisão, no caso, de inadimplemento (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.981.744/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.), vê-se a necessidade de notificação prévia para que haja a purgação da mora (STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022), o que não ilide a parte Contratante de adimplir integralmente o contrato.

O que, de fato a Agravante pretende é se ver afastada das cominações contratuais pelo atraso (não negado). Ocorre que eventual aplicação de juros e multa sequer foi tema de hostilização pela Consumidora (alegação de abusividade, por exemplo) o que impede, desde logo, afastar a cominação processual pelo atraso.

Até então, o valor da multa em até 2% sobre o valor em atraso, 1% ao mês pelos dias de atraso (ou seja, 0,033% ao dia) e correção monetária, é de cobrança legítima e regular, conforme predicado advindo da RN 593 da ANS ( art.3º, IV e art.4º, §2º, §3º; art. 10, IV e art.12).

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 593, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Art. 3º
Para efeito desta Resolução, considera-se:

(...)

IV - Inadimplência: não cumprimento da obrigação de pagamento da mensalidade referente ao plano privado de assistência à saúde;

Art. 4º
A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência.

(...)

§ 2º Os dias de pagamento em atraso de mensalidades já quitadas não serão contados como período de inadimplência para fins de suspensão ou rescisão do contrato.

§ 3º Para que haja a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses.

Art. 10.
A notificação por inadimplência deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

(...)

IV - o valor exato e
atualizado
do débito;

Art. 12.
Na cobrança de mensalidade em atraso, poderá ser imputada multa de, no máximo, 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em atraso e/ou juros de mora de, no máximo, 1% (um por cento) ao mês (0,033 ao dia) pelos dias em atraso, sem prejuízo da correção monetária, desde que previstos em contrato.

Destaquei.

No caso em comento, embora de direito da Autora a manutenção no plano de saúde diante do desacerto da rescisão por inadimplência, isso não implica no afastamento de sua responsabilidade para com o tempestivo pagamento das mensalidades e as consequências pecuniárias do atraso do pagamento.

Tanto o é que assim é a redação do Tema 1.082 do STJ,
in verbis
:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque
integralmente
com a contraprestação devida.

Essa integralidade inclui os consectários legais de atraso, evidentemente.

Desta forma, não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão hostilizada que atraia a recalibração imediata dos seus efeitos.

Ante o exposto, conheço do recurso de
I. S. DE S. G., representada por sua genitora VIVIAN KEYZE REIS DE SOUSA e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a decisão -
que determinou o reestabelecimento do plano de saúde condicionando ao pagamento do valor integral do débito incluindo juros e multa -
em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026